Tribunal: TCU
Processo: 007.193/2003-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8301/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Pedro Francisco da Silva em decorrência das falhas apontadas no TC Processo 013.777/2014-9 , e dar quitação ao responsável, dando-se ciência desta deliberação à Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Acre, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.193/2003-1 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Responsáveis: Ernedite Gadelha Cavalcante (XXX.158.572-XX); Francisco Martins Ferreira (XXX.305.232-XX); Jair Araújo Facundes (XXX.841.072-XX); Jair Vieira da Silva (XXX.465.172-XX); Josimar Antônia Mourão Nascimento (XXX.391.982-XX); Josoé Alves de Albuquerque (XXX.031.352-XX); Lelis Gonçalves Souza (XXX.411.266-XX); Manoel Correia de Paiva (XXX.361.652-XX); Manuel Tancredo Rodrigues Barbosa Sobrinho (XXX.110.082-XX); Marco Antônio Cunha Cotta (XXX.294.936-XX); Mark Yshida Brandão (XXX.903.491-XX); Michela Melo de Albuquerque Lima (XXX.107.072-XX); Nagilene Marques Dourado (XXX.197.632-XX); Pedro Francisco da Silva (XXX.749.931-XX); Selmar Saraiva da Silva Filho (XXX.206.910-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal - Seção Judiciária/AC - TRF-1 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.